Tribunal: TJDFT
Processo: 0731045-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731045-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA VIANA OLIVEIRA NETA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto RICARDO SANTORO NOGUEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003757-71.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CRC-Jud para obtenção dos dados de eventual cônjuge e regime de bens. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ingressou com Execução de Título Extrajudicial para o recebimento do valor de R$ 22.221,97 (vinte e dois mil duzentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), não logrando êxito em receber o valor devido, mesmo após a realização de diversas pesquisas de ativos. Em razão disso, requereu a pesquisa do estado civil da executada no sistema CRC-JUD, pois o regime de bens aplicado ao regime de comunhão parcial de bens impõe que o cônjuge possua meação de todos os bens e dívidas pertencentes àquele, de modo a ser possível a penhora da meação da executada. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa do estado civil da executada no sistema CRC-Jud. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência Preparo recolhido no ID 62147965 e 62147966. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 202696813 dos autos de origem: Trata-se de pleito de consulta ao CRCJud para busca e obtenção de informações sobre o estado civil da parte executada. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, instituída pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), encontra-se regulada pelo Provimento n.o 46, de 16/06/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público às informações do registro civil das pessoas naturais, dentre outras. De acordo com o art. 13 do Provimento n.o46/2015, vê-se que a CRC pode ser utilizada por entes públicos que estarão isentos de custas e emolumentos, bem como pode ser utilizada por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Saliento que nos termos do art. 12 do mesmo provimento regulador, vê-se que os Oficiais de Registro Civil têm o dever de atender à solicitações de certidões, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas de remessa. No caso dos autos, considerando que a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de Justiça, tenho que não se justifica o deferimento da pesquisa ao CRCJud por este Juízo, se a mesma pesquisa pode ser realizada pela parte mediante recolhimento dos emolumentos devidos, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. (...). A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) foi criada para interligar todos os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Brasil, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados. Ainda que um dos objetivos da criação do CRC-JUD seja possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público às informações do registro civil das pessoas naturais, destaco que o sistema pode ser acessado diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma do art. 241 do Provimento CNJ 149/2023. Confira-se: Art. 241. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Assim, tendo em vista a desnecessidade da atuação judicial para que o agravante tenha acesso às informações pretendidas, correta a decisão que indefere o pedido de consulta judicial ao sistema. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA À Central de Informações de Registro Civil - crcjud. NÃO CABIMENTO. FACULDADE CONFERIDA À PRÓPRIA PARTE INTERESSADA DE REALIZAR CONSULTA DIRETA AO SISTEMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regulamentação da Central de Informação de Registro Civil Nacional - CRC está disposta no Provimento 46, de 16/06/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que instituiu o sistema com a finalidade de congregar toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional, que é operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores. 2. Pela leitura dos art. 11 e 12 do referido Provimento, é possível inferir que os dados contidos na Central de Informação de Registro Civil Nacional estão disponíveis à parte agravante via consulta eletrônica ou mediante solicitação aos cartórios extrajudiciais, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei. 3. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada por meio da internet ou mediante solicitação diretamente no Cartório de Registo Civil, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 4. A toda evidência, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1750695, 07351619220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CRCJUD. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. 1. A fim de que seja deferida a penhora no rosto dos autos é necessário que o credor junte ao menos documento que comprove ser o devedor da presente ação credor naquela ação, bem como que a ação continua em tramitação, o que não ocorreu no caso dos presentes autos. 2. Sabe-se que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) é um sistema instituído pelo Provimento no 46 do CNJ, que tem como finalidade permitir aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais. 3. É faculdade do credor requerer junto aos Oficiais de Registro Civil competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CRC-JUD. 4. O acesso à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC é feita pelo CRC-JUD e não pelo CRC Nacional. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1718936, 07370334520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 18:56:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador